Tribunal: CARF
Processo: 18088.000064/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000064/2007-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.236 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ROSEMEIRE CASTRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em face da ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a
efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida
a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao rol de despesas médicas no total de R$
5.198,11 e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento integral, e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento parcial. Votou pelas conclusões a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000064/2007-38
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios de 2002 e 2003, anos-calendário de 2001 e 2002, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, tendo em vista a glosa de deduções de despesas médicas e de instrução, bem como
glosa de doações aos Fundos da Criança e do Adolescente.
Em sessão plenária de 12/09/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-007.607 (e-fls. 248 a 259), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
DECADÊNCIA.
No caso do Imposto de Renda, quando houver a antecipação do pagamento do imposto
pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após cinco anos contados da data da ocorrência do fato gerador. Configurada a
prática de fraude, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas médicas do contribuinte e as de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
Referida dedução está sujeita à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
fiscal exigir elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos
correspondentes pagamentos. Hipótese em que a apresentação tão somente de recibos é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no
108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos
colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que
"ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício"
INCONSTlTUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇAO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição
conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa
espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de
sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento referente ao ano-calendário de 2001,
uma vez que atingido pela decadência. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Júnior, Gabriel Tinoco Palatnic, Renata Toratti Cassini (relatora) e Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, que deram provimento parcial em maior extensão para que também
fosse restabelecida a dedução de parte das despesas médicas, no montante de R$
17.784,11. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Francisco Ibiapino
Luz.
Cientificada do acórdão em 26/11/2019 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls.
268), a Contribuinte interpôs, em 11/12/2019 (Data de postagem de e-fls. 316), o Recurso
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

Especial de e-fls. 271 a 16, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir o critério de
comprovação de despesas médicas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 02/03/2020 (e-
fls. 320 a 329).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- no presente caso, conforme Declaração de Imposto sobre a Renda do
Contribuinte, demonstra-se, claramente, que os valores das despesas declaradas são compatíveis
com os recebimentos daquele, não havendo nenhum gasto de valor elevado, incompatível com
sua condição financeira;
- em outas palavras, com relação às despesas médicas, conforme recibos e
declaração do profissional, o Contribuinte tem direito à dedução das despesas declaradas e
comprovadas, sendo indevida a glosa;
- em tais condições, é possível verificar que, simplesmente, presumiu-se a
inidoneidade da dedução realizada, sem qualquer prova em contrário;
- o lançamento encontra fundamento tão somente em mera presunção, eis que,
simplesmente, desconsiderou-se a boa-fé do Contribuinte, o qual, sempre que solicitado,
respondeu à fiscalização, fornecendo de imediato todos os elementos de que dispunha;
- vale dizer, glosa os valores de despesas médicas, por presumir arbitrariamente a
inidoneidade dos pagamentos efetuados;
- não obstante, é preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios
seguros da suposta inidoneidade dos documentos, o que não foi feito;
- assim, estamos, indubitavelmente, diante de um caso em que as autoridades
fiscalizadoras buscaram recurso na presunção para fundamentar a autuação imposta ao
recorrente, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal;
- em tais condições, deveria o Fisco, para glosar as despesas médicas, realizar, ao
menos, prova em contrário;
- nesse sentido, os Acórdãos nos 106-10859 e 104-20689, cujos entendimentos
estão em consonância com a pretensão do Contribuinte na medida em que traz ao fisco a
necessidade de prova inequívoca de inocorrência da prestação dos serviços médicos ora
demonstrados;
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer a possibilidade de dedução das despesas
médicas.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 330) e, em 31/03/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 180),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 331 a 339.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional apresentou os seguintes
argumentos:
- pela leitura dos artigos 73 e 80, do RIR/1999, cabe ao beneficiário das deduções
apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como despesa,
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da
despesa passível de dedução, no período assinalado;
- a princípio, admite-se como prova idônea de pagamento, o recibo fornecido por
profissional competente, legalmente habilitado e/ou pelo hospital e clínica, entretanto, existindo
dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este solicitar provas não só
dos pagamentos, mediante cópia de cheques nominativos e de extratos bancários, mas também
provas de que os serviços foram prestados pelos profissionais;
- o imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos, e, quando a um
ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o fenômeno
econômico que está por detrás dele;
- assim, não pode o Contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno
econômico não ficar provado, e, não consta dos autos qualquer comprovação do efetivo
pagamento das despesas constantes dos recibos emitidos;
- nesse sentido, existe o respaldo de diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes (Ac. 1oCC 102- 44.154/2000, Ac. 1o CC 102-43.935/1999, Ac. 1o CC 104-
16647/1998, Ac. 106.08.190/96, Ac. 104-16.141/98);
- na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente da
base de cálculo tributável;
- desta forma, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação
ou justificação a juízo da autoridade lançadora e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente
embasada.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Tratava-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, tendo em vista glosas
de despesas médicas, de instrução e com dedução de incentivo, referentes ao ano-calendário de
2001 e 2002.
O Colegiado recorrido reconheceu a decadência relativamente ao ano-calendário
de 2001 e negou provimento ao Recurso Voluntário quanto ao ano-calendário de 2002. Assim, o
Recurso Especial abrange tão somente as glosas das despesas médicas do ano-calendário de
2002, no total de R$ 25.987,71 (e-fls. 27), conforme a seguir:
- Unimed (46.124.624/0001-11) – R$ 8.000,00;
- Unimed (45.359.213/0001-42) – R$ 1.017,71;
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

- Afonso Thadeu S. Pannacci – R$ 80,00;
- Cristina Imperador L. Alves – R$ 96,00;
- Paulo Neves Júnior – R$ 180,00;
- Alfredo Lepore Filho – R$ 410,00;
- Ida Leyda M. Avila – R$ 1.240,00;
- Cia do Corpo – R$ 319,00;
- Soc. Presb. As. Social – R$ 2.700,00;
- Selma Crist. P. Neves Marasca – R$ 8.020,00;
- Adriana Frias Renner – R$ 3.025,00;
- Assoc. Neohumanista – R$ 900,00
A relatora do acórdão recorrido, a despeito de declarar a decadência para o ano-
calendário de 2001, analisou e restabeleceu diversas despesas referentes a este período, por
considerar que os recibos contemplavam os requisitos previstos na legislação. Nesse passo,
selecionando-se apenas as despesas do ano-calendário de 2002, que é o objeto do presente
recurso, foram restabelecidas pela relatora as seguintes, no total de R$ 5.198,11:
- Unimed São Carlos (45.359.213/0001-42) – R$ 727,71 (fls. 77);
- Unimed São Carlos (45.359.213/0001-42) – R$ 122,40 (fls. 82);
- Paulo Neves Júnior – R$ 84,00 (fls. 84);
- Ida Leyda Martinez Ávila R$ 1.240,00 (fls. 87/89);
- Adriana Frias Renner – R$ 3.024,00 (fls. 110/112).
Quanto às demais despesas do ano-calendário de 2002, repita-se que a relatora
manteve as glosas, tendo em vista que os recibos não contemplavam os requisitos previstos na
legislação. E no que tange às despesas aceitas pela relatora, acima relacionadas, o Colegiado as
rechaçou, tendo em vista a falta de comprovação do respectivo pagamento, daí a necessidade de
designação de redator para o voto vencedor.
Destarte, no acórdão recorrido as glosas foram mantidas sob fundamentos
diversos, a saber:
- os recibos não contemplavam os requisitos previstos na legislação (voto da
relatora, cuja tese contemplou todas as despesas de 2002, exceto aquelas acima relacionadas, no
total de R$ 5.198,11 ); e
- falta de comprovação do efetivo pagamento (voto do redator-designado, cuja
tese contemplou as despesas que haviam sido acolhidas pela relatora, no total de R$ 5.198,11):
A Contribuinte, por sua vez, pede que sejam restabelecidas todas as deduções de
despesas médicas, ao fundamento de que os recibos/declarações seriam suficientes, uma vez que
a Fiscalização não apontou indícios que os desabonassem. Para demonstrar a alegada
divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 2301-004.679, levando a cabo o seguinte
cotejo:
Acórdão Recorrido
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

Do que se viu, infere-se que aludida dedução está condicionada à existência da afetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, e que o
pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte. Portanto, surgindo dúvidas
acerca do pleno atendimento de um desses requisitos, resta à fiscalização exigir provas
da efetividade do serviço, do beneficiário deste e de quem, efetivamente, arcou com a
despesa. Neste cenário, é dever do contribuinte apresentar comprovação ou justificação
idônea, sob pena de ter sua dedução não admitida pela autoridade fiscal.
Por oportuno, vale consignar que, segundo o art. II, §3°, do Decreto-Lei n° 5.844, de 23
de setembro de 1943, o ônus probatório é deslocado para o contribuinte, o qual poderá
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções pleiteadas, o que implica a
apresentação de elementos que afastem qualquer dúvida por ventura existente quanto ao
fato questionado. Vale trazer, ainda na mesma sintonia, o preceito de que o ônus da
prova cabe a quem a alega, insculpido no art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) -
art. 333 do CPC revogado.
(...)
Desta forma, o auditor fiscal agiu em conformidade com a lei, pois não comprovada a
legalidade de questionada dedução, efetuou o lançamento de oficio com base nas
infrações apuradas, de acordo com o art. 841 do Decreto anteriormente citado.
Acórdão Paradigma no 2301-004.679
Com a devida vênia, esta julgadora não coaduna com esse entendimento. Não pode a
autoridade fiscal, inverter o ônus da prova do Fisco para o contribuinte, exigir
documentação que a própria lei atinente não menciona. Sabe-se, por exemplo, que
comprovar pagamento por meio de cheque nominal, cartões de crédito, ou saques com
data e valor correspondes aos comprovantes apresentados é onerar o contribuinte a
produzir prova que muitas vezes é impossível.
Assim, entendo que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente são os
que a lei preceitua e que, portanto, o contribuinte logrou êxito em fazer a comprovação
das despesas médicas, posto que a documentação trazida é idônea e preenche os
pressupostos previstos na legislação em vigência. (destaques acrescidos)
Com efeito, o paradigma vaza o entendimento no sentido de que, quando os
recibos atendem aos requisitos da legislação, revelam-se hábeis e suficientes a comprovar as
despesas médicas, sendo desnecessária a apresentação de elementos adicionais que demonstrem
a efetiva prestação do serviço ou a prova do pagamento.
Não obstante, o trecho do voto do acórdão recorrido colacionado pela
Contribuinte e acima reproduzido, ainda que de fato demonstre a divergência jurisprudencial
suscitada quanto ao critério de comprovação de despesas médicas, diz respeito tão somente às
despesas para as quais houve discordância do Colegiado em relação ao voto da relatora, que,
repita-se, havia votado pelo provimento das seguintes despesas médicas, no ano-calendário de
2002, no total de R$ 5.198,11:
- Unimed São Carlos (45.359.213/0001-42) – R$ 727,71 (fls. 77);
- Unimed São Carlos (45.359.213/0001-42) – R$ 122,40 (fls. 82);
- Paulo Neves Júnior – R$ 84,00 (fls. 84);
- Ida Leyda Martinez Ávila R$ 1.240,00 (fls. 87/89);
- Adriana Frias Renner – R$ 3.024,00 (fls. 110/112).
Nesse passo, relativamente às demais despesas médicas glosadas no ano-
calendário de 2002, a situação não se assemelha à do paradigma, já que, no caso dessas despesas,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

no acórdão recorrido entendeu-se que os recibos não atenderam aos requisitos da legislação.
Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto vencido apenas quanto às despesas acolhidas, no total de R$ 5.198,11,
mas vencedor em relação às demais despesas, sempre lembrando que foram incluídos no
quadro abaixo glosas do ano-calendário de 2001, fulminadas pela decadência:
Compulsando os autos, verifica-se que os recibos médicos apresentados pela recorrente
relacionados na tabela abaixo preenchem todos os requisitos exigidos pelo art. 8o, § 1o,
III da Lei n° 9.250/95 para que sejam aptos a comprovar a despesa médica para fins
dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Paulo Neves Junior
160,00
fls. 160
Alfredo Lepore Filho
420,00
fls. 54/56
Unimed São Carlos
727,71
fls. 77
Marasca Pimenta Neves S/C Ltda.
12.000,00
fls. 78/80
Unimed São Carlos
122,40
fls. 82
Paulo Neves Junior
90,00
fls. 84
Ida Leyda Martinez Avila
1.240,00
fls. 87/89
Adriana Frias Renner
3.024,00
fls. 110/112
Total
17.784,11

Os demais recibos apresentados, por não preencherem todos os requisitos legais
(ou falta o CPF do prestador dos serviços, ou o endereço, ou ambos, ou, ainda,
estão ilegíveis), não podem ser aceitos.
Desse modo, entendemos que nos termos do que dispõe a legislação que rege a matéria,
os recibos relacionados no quadro acima devem ser aceitos e deve ser restabelecida
a dedução do valor das despesas médicas a eles correspondente. (grifei)
Voto Vencedor
Com fundamento nos argumentos sequenciados, peço especial vênia à nobre relatora
para discordar do provimento dado à dedução com despesas médica, vez que
ausente a comprovação dos pagamentos, nos termos requisitados pela autoridade
lançadora.
(...)
Do que se viu, infere-se que aludida dedução está condicionada à existência da afetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, e que o
pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte. Portanto, surgindo dúvidas
acerca do pleno atendimento de um desses requisitos, resta à fiscalização exigir provas
da efetividade do serviço, do beneficiário deste e de quem, efetivamente, arcou com a
despesa. Neste cenário, é dever do contribuinte apresentar comprovação ou justificação
idônea, sob pena de ter sua dedução não admitida pela autoridade fiscal.
(...)
Ante o exposto, NEGO provimento ao Recurso interposto, restabelecendo a glosa das
despesas médicas no valor de R$ 17.784,11. (grifei)
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

Assim, relativamente às despesas com Unimed São Carlos (45.359.213/0001-42)
– R$ 850,11, Paulo Neves Júnior – R$ 84,00, Ida Leyda Martinez Ávila R$ - 1.240,00 e Adriana
Frias Renner – R$ 3.024,00, restou demonstrada a alegada divergência: no acórdão recorrido
considerou-se que não bastaria a exibição de recibos, sendo necessária a apresentação de prova
do respectivo pagamento, nos termos exigidos pela Fiscalização; já no caso do acórdão
paradigma, os recibos foram tidos como suficientes para o restabelecimento da dedução, por
atenderem aos requisitos legais.
Quanto ao segundo paradigma - Acórdão no 106-10.859 - da leitura de seu inteiro
teor verifica-se que a situação nele tratada em nada se assemelha à do recorrido, uma vez que
trata de glosa de despesas odontológicas fundamentadas na falta de prova da efetiva prestação do
serviço, em contexto em que o profissional emitente do recibo confessou, em interrogatório
realizado no âmbito da Justiça Federal, “fornecer recibos” tanto para clientes quanto para
amigos, com relato de ação penal em face do sujeito passivo por crime contra a ordem tributária,
pela prestação de informação falsa às autoridades fazendárias. Nesse passo o Colegiado,
considerando a sentença que decidiu pela improcedência de denúncia do Ministério Público,
afastou o lançamento e restabeleceu a dedução das referidas despesas. Confira-se:
Na descrição dos fatos, constou que o valor deduzido a título de despesas odontológicas
foi glosado porque a contribuinte não provou a efetiva prestação dos serviços.
A prestação de serviço foi questionada em razão de que, em diligência feita no
consultório do profissional indicado como beneficiário do pagamento, constatou-se que
não havia correspondência entre a ficha do paciente com os recibos fornecidos aos
mesmos.
Além do que, em interrogatório realizado no Juizo Federal da 10a Vara, no dia 10/09/93
(fls. 15/16), o profissional indicado confessou que "muitos dos recibos são de clientes
do acusado, contudo muitos outros lhe pediram recibos para amigos, para abater em
imposto de renda...”
(...)
Contra a recorrente foi instaurado, a pedido do Ministério Público, processo criminal
que recebeu a sentença n° 205/96 (cópia anexada às fls. 115/118), proferida pelo Juiz
Federal Substituto da 12a Vara, que julgou improcedente a denúncia, sob os seguintes
fundamentos:
(...)
Dessa forma e considerando que a autoridade lançadora não juntou provas, no processo
administrativo, diferente das já apreciadas no juízo criminal, em nome do principio
constitucional da LEGALIDADE, que norteia o Processo Administrativo Fiscal.
VOTO por dar provimento ao recurso para restabelecer a dedução pleiteada e cancelar a
multa agravada de 150% aplicada..
Destarte, não há base de comparação entre os julgados, e, consequentemente, esse
segundo paradigma não é apto à demonstração da divergência suscitada pela Contribuinte.
Assim, considera-se demonstrada a divergência jurisprudencial por meio do
primeiro paradigma, e mesmo assim tão somente no que tange a uma parte das despesas médicas,
qual seja, a parte considerada comprovada pela relatora, no total de R$ 5.198,11, objeto do voto
vencido, excluídas obviamente as glosas de 2001 (fulminadas pela decadência) e considerando-
se apenas as glosas de 2002.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas quanto às glosas das despesas médicas no total de R$ 5.198,11, com
Unimed São Carlos, 45.359.213/0001-42 (R$ 850,11), Paulo Neves Júnior (R$ 84,00), Ida
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

Leyda Martinez Ávila (R$ 1.240,00) e Adriana Frias Renner (R$ 3.024,00) e passo a
analisar o mérito.
O apelo visa rediscutir o critério de comprovação de despesas médicas.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgados, dentre
os quais se destaca o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, da lavra do Ilustre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos ora adoto e colaciono como minhas razões
de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
No presente caso, a Fiscalização assim fundamentou a exigência de elementos de
prova adicionais (fls. 15 a 29):
Conforme se pode visualizar pelo disposto no Termo de Início de Fiscalização, foi
solicitado
a
apresentação
dos
COMPROVANTES
DOS
EFETIVOS
PAGAMENTOS (cópias de cheques nominais, com a documentação comprobatória
das compensações relativas aos mesmos, extratos bancários que mostrem os saques
destinados aos pagamentos, coincidentes em datas e valores, extratos de cartões de
crédito, em que constem as respectivas despesas) em relação aos pagamentos a seguir
listrados que representam deduções de despesas do ano-calendário de 2001 no valor de
R$ 20.440,57, e finalmente no ano-calendário 2002 no valor de R$ 28.379,01.
Portanto, os valores de tais despesas, em relação as quais foram solicitados maiores
esclarecimentos a fim de que restasse comprovada a efetividade das mesmas, no
cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, e no interesse da Fazenda Nacional,
chegaram ao montante total de R$ 48.819,58, quantia considerável. Além do mais,
havia outras despesas, conforme já pudemos asseverar anteriormente, que o contribuinte
deveria comprovar por meio de documentos hábeis e idôneos, logicamente de acordo
com a legislação de regência, vez que havia sido intimado a comprovar todos os
pagamentos por ela lançados nos quadros 06 PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFETUADOS de suas declarações de ajuste anual.
Tais solicitações lastrearam-se, como visto, na disposição legal acima transcrita. Além
disso, adiante poderemos visualizar, as despesas teriam se repetido com mais de um
profissional, ao longo de dois anos-calendário. Todas, enfim, em valores consideráveis,
conforme a seguir listado:
(...)
A Sra. ROSEMEIRE CASTRO DA SILVA foi devidamente intimada através do Termo
de Inicio de Fiscalização 001/00500/2006 (fls. 27 a 29), em seu item 2, a apresentar os
COMPROVANTES DOS EFETIVOS PAGAMENTOS dos valores informados em
suas declarações de ajuste anual.
A ciência ocorreu em 29.01.2007, conforme aviso de recebimento (f1.02).
Em 05/02/2007, encaminhou a contribuinte a resposta constante de fls.33, onde
informa: "venho por meio deste requerer prorrogação do prazo, por trinta dias".
Atendemos sua solicitação e prorrogamos até o dia 06/03/2007, conforme TERMO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 002/00500/2006 e recebido em 01/03/207.
Antes de encerrar o prazo que lhe foi concedido, a contribuinte atende parcialmente a
Intimação e solicita, novamente, nova prorrogação de prazo de mais trinta dias.
Atendemos sua solicitação, em parte, e prorrogamos o prazo até o dia 19/03/2007 e
esclarecemos que o novo prazo é improrrogável, tudo conforme consta no TERMO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 003/00500/2006 e recebido em 13/03/2007.
Após, vencido o prazo em 20/03/2007, apresentou apenas uma Declaração da Sociedade
Presbiteriana de Assistência Social, doc. de fls. 38 e 39, e "informou ainda, que não
conseguiu levantar as comprovações dos efetivos pagamentos (cópias de cheques
nominais, com a documentação comprobatória das compensações relativas aos mesmos,
etc) solicitadas por V.Sa. uma vez que demandariam um tempo maior, e um gasto em
taxas cobradas pelos bancos envolvidos," como resposta a nossa intimação.
Quanto ao restante dos pagamentos relacionados no item dois, letra i e ii do Termo de
Inicio, a contribuinte apresentou a documentação original e cópia, segundo ela, hábil e
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

idônea, mas não esclarece como os pagamentos foram realizados, se em dinheiro ou
cheque, com isso deixa de apresentar as COMPROVACÕES DOS EFETIVOS
PAGAMENTOS, que poderia ter sido feito através de cópias de cheques nominativos
ou coincidentes em data e valor aos recibos apresentados ou prova de disponibilidade
financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos mesmos, não permitindo
a verificação inequívoca do nexo casual entre os recibos apresentados e os pagamentos
efetuados.
(...)
Visualizamos que a contribuinte percebeu os seus rendimentos tributáveis (100%) de
fontes pagadoras de pessoas jurídicas. De tal sorte, não teria sido difícil a contribuinte
apresentar os documentos que comprovariam o efetivo pagamento dos valores
mencionados, uma vez que, seguindo-se o que ordinariamente ocorre em caso como o
da contribuinte, que recebe rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas, tais
rendimentos passaram necessariamente por uma conta bancária. (sublinhei)
Não obstante as alegações da Contribuinte, no caso sob exame não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência, por parte da Fiscalização, da comprovação do
pagamento das despesas médicas, visto que, observa-se, da Declaração de Ajuste Anual de e-fls.
119 a 122, que as despesas médicas da Contribuinte são efetivamente bastante expressivas, em
relação a seus rendimentos (cerca de 40%), sendo que ali consta pagamento para plano de saúde,
que é contratado exatamente para a cobertura de despesas médicas.
Repise-se que, conforme o art. 11 e §§ 3o e 4o do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, e
art. 73, §1°, do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, cabe ao contribuinte provar
que faz jus às deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual, não tendo sido aportado aos
autos, no caso, qualquer prova que confirmasse a efetividade dos gastos com as despesas
médicas, tais como extratos bancários em que se pudesse aferir eventual correlação entre saques
nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos, no caso de pagamentos em espécie, ou
cheques ou transferências bancárias para os profissionais.
Nesse contexto, a aceitação destas despesas somente seria possível mediante a
apresentação de elementos de prova adicionais, o que não foi aportado aos autos. Incabível,
portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o
convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Com efeito, a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, é insuficiente para suprir a
não comprovação dos correspondentes pagamentos.
No mesmo sentido do presente voto, há vasta jurisprudência desta CSRF:
Acórdãos nos 9202-007.797, 9202-007.798, 9202-007.799, 9202-007.803 e 9202-
007.805, todos julgados em 24/04/2019, e assim ementados:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE
PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva
prestação do serviço e de seu pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço,
tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Acórdão no 9202-008.313, de 24/10/2019
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.236 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000064/2007-38

A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas quanto ao rol de despesas médicas no total de R$ 5.198,11 e, no mérito, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital